Tribunal: TJES
Processo: 0000096-54.2023.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto Privilegiado
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000096-54.2023.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAIANE DOS REIS e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000096-54.2023.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYTHELLI DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI EXCEPCIONAL. LEGALIDADE DO AUMENTO DA PENA-BASE. FRACIONAMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Apelante foi condenado pela prática, em concurso material, de Furto Simples (três vezes) e Furto Qualificado mediante Fraude (duas vezes), com imposição da pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. Os crimes foram praticados mediante a subtração de pertences e dinheiro em uma residência e posterior utilização do cartão furtado em estabelecimentos comerciais. A Defesa Técnica interpôs Apelação Criminal pleiteando, em síntese: (i) o redimensionamento da pena-base com o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial "circunstâncias do crime"; (ii) subsidiariamente, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) para o aumento da pena-base; e (iii) a aplicação da detração penal (art. 387, § 2º, do CPP) para fins de alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a valoração negativa das circunstâncias do crime, pautada na ousadia do agente (ingresso em residência à luz do dia e uso do cartão furtado em comércio local de cidade pequena), é idônea para exasperar a pena-base; (ii) saber se o Julgador está adstrito à fração de 1/8 (um oitavo) para o aumento da pena-base, ou se pode utilizar outro critério, desde que fundamentado e proporcional; e (iii) saber se compete ao Tribunal de Justiça proceder à análise da detração penal (art. 387, § 2º, CPP) para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da circunstância judicial "circunstâncias do crime" revela-se idônea e concretamente fundamentada, uma vez que o
modus operandi
do réu, caracterizado pela ousadia (invasão de residência durante o dia e uso subsequente do cartão em comércio de cidade pequena), extrapola o tipo penal de furto, denotando uma maior reprovabilidade da conduta e justificando a exasperação da pena-base.

4. Não há previsão legal para o critério matemático rígido na individualização da pena na primeira fase da dosimetria. A fixação da fração para o aumento da pena-base é um ato de discricionariedade juridicamente vinculada do Julgador, devendo ser mantida quando observado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, como ocorreu no caso.

5. A análise da detração penal (art. 387, § 2º, CPP) para a reanálise do regime inicial de cumprimento de pena, embora permitida ao Juízo sentenciante, é matéria prioritariamente afeta ao Juízo das Execuções Penais (art. 66, III, c, da LEP), o qual possui as melhores condições para a análise de requisitos subjetivos e para o cômputo do abatimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. RECURSO DESPROVIDO.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RYTHELLI DO NASCIMENTO,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 155, caput, na forma do artigo 70, e no artigo 155, §4º, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A defesa, no id. 15988935, pugna pela redução da pena-base e aplicação da detração da pena.

Contrarrazões, no id. 15988937, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 16852813, por intermédio do Procurador Altamir Mendes de Moraes, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000096-54.2023.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYTHELLI DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

(...) Consta do incluso Inquérito Policial, iniciado por Portaria, que na manhã do dia 09.08.2022, à Rua Ladeira Pouso Alegre, nº 122, São Sebastião, Rio Bananal, neste Município e Comarca, RYTHELLI DO NASCIMENTO, subtraiu para si coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) cordão folheado a ouro, avaliado em RS: 90,00 (noventa reais), pertencentes à vítima Laiane dos Reis; 01 (um) cordão folheado a ouro, avaliado em R$: 140,00 (cento e quarenta reais), 01 (um) cofre de moedas, com aproximadamente R$: 80,00 (oitenta reais), 01 (uma) carteira com documentos pessoais, 01 (um) cartão banco SICOOB, 01 (um) cartão banco NUBANK e R$: 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, da vítima Lebiani dos Reis; e 01 (um) cordão de ouro, avaliado em R$: 2.000,00 (dois mil reais), pertencente a vítima Thiago Antônio Santana. E em continuidade delitiva utilizou o cartão de crédito NUBANK, para realizar compras em estabelecimentos comerciais na cidade de Linhares/ES.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, aproveitando-se que Laiane e Lebiani não estavam em sua residência, o denunciado ingressou no imóvel onde as vítimas residiam, e furtou os objetos acima supramencionados.

Revela os autos que, em continuidade, o denunciado utilizou o cartão do banco NUBANK, pertencente a vítima Lebiani, para realizar 02 (duas) compras no estabelecimento comercial "Drogaria Nova", localizada em Linhares/ES, nos horários de 11h44min e 11h46min, totalizando o importe de R$: 52,00 (cinquenta e dois reais). Além disso, tentou efetuar outras 02 (duas) compras no estabelecimento comercial "Supermercado Grassi", localizado em Linhares/ES, no horário 11h56min o valor de R$: 119,88 (cento e dezenove reais e oitenta e oito centavos) e no horário 12h28min, o valor de R$: 138,25 (cento e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), as quais foram negadas, conforme comprova o extrato anexo, fls. 13.

Depreende-se dos autos, imagens das câmeras de videomonitoramento do Supermercado Grassi - Linhares, contendo o registro do momento que o denunciado tentou utilizar o cartão NUBANK pertencente a vítima Lebiani dos Reis.

Por fim, revelam os autos que o acusado é contumaz no cometimento de crimes de furto e roubo, tendo uma vasta ficha criminal, fls. 55/60. Inclusive, foi denunciado nos autos do Inquérito Policial nº 054/2022 e 055/2022, ambos na data de 05.09.2022, no Inquérito Policial nº 057/2022, na data de 12.09.2022, e no Inquérito Policial nº 081/2022, na data 10.01.2023, todos pelo cometimento de furtos também neste Município.

Dessa forma, a autoria e a materialidade do crime objeto de investigação encontram-se nos diversos elementos de informação anexos aos autos, sendo estes testemunhais e materiais.

(...)

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RYTHELLI DO NASCIMENTO,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 155, caput, na forma do artigo 70, e no artigo 155, §4º, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A defesa, no id. 15988935, pugna pela redução da pena-base e aplicação da detração da pena.

DO MÉRITO

Não há controvérsia acerca da materialidade e autoria delitivas, restando a análise adstrita à revisão do processo dosimétrico e à detração penal.

Da Dosimetria da Pena – Afastamento e Redimensionamento da Pena-Base

A defesa alega que a elevação da pena-base foi indevida, pois a valoração negativa das circunstâncias do crime seria genérica, ou inerente ao próprio tipo penal.

Contudo, não assiste razão à Defesa.

O Juízo
a quo
valorou negativamente as circunstâncias do crime, tanto para o furto simples, quanto para o furto qualificado, com a seguinte fundamentação:

"Circunstâncias do crime que devem ser valoradas de forma negativa, diante da ousadia do acusado, quando do ingresso em residência a luz do dia, além do fato de que, mesmo após o furto, acreditando na impunidade, apresenta ainda mais ousadia ao utilizar o cartão da vítima, para compras em comércio, mesmo sabendo que poderia ser preso no momento da compra, já que fazia compra em comércio local, CIDADE PEQUENA, onde facilmente poderia ser reconhecido e identificado."

É cediço que a exasperação da pena-base exige fundamentação concreta. No caso, os fundamentos utilizados pelo Magistrado extrapolam o
modus operandi
comum ao crime de furto.

A ousadia de invadir uma residência, em plena luz do dia e, principalmente, de utilizar o cartão furtado em comércio local de uma cidade pequena, onde as chances de reconhecimento e prisão eram altas, demonstram um desvalor da conduta superior ao normal para o tipo penal, revelando audácia e um particular sentimento de impunidade.

Trata-se de um
plus,
que justifica a negativação do vetor "circunstâncias do crime".

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já reconheceu a idoneidade da valoração negativa do
modus operandi
do crime, quando a conduta extrapola o tipo.

A autoria e a materialidade foram amplamente comprovadas, por meio das provas orais colhidas em Juízo, corroborando a ação criminosa:

A vítima LEBIANI DOS REIS declarou que a invasão ocorreu enquanto estava em casa e que, ao perceber a falta dos pertences, verificou que o cartão furtado "foi utilizado em uma farmácia e tentado passar no supermercado".

A vítima THIAGO ANTONIO SANTANA relatou que soube que "tentaram utilizar o cartão de LEBIANI em Linhares".

A informante POLIANE FLAVIO DOS SANTOS, esposa do réu, confirmou ser a pessoa nas imagens de fls. 53/54, alegando que o denunciado pediu para fazer a compra e que não sabia que o cartão era roubado.

O próprio acusado, RYTHELLI DO NASCIMENTO, confessou ter entrado na residência, furtado os objetos e utilizado o cartão de crédito.

Dessa forma, a valoração negativa do vetor "circunstâncias do crime" está concretamente e idoneamente fundamentada, não havendo que se falar em redimensionamento da pena-base neste ponto.

Da Aplicação da Fração de 1/8

Subsidiariamente, a Defesa pleiteia a adoção da fração de 1/8 (um oitavo), para a exasperação da pena-base.

O pleito também deve ser refutado.

A jurisprudência do STJ e do STF é uníssona, no sentido de que não há um critério matemático rígido, ou vinculação legal à fração de 1/6 ou 1/8, sendo a dosimetria um exercício de discricionariedade juridicamente vinculada do Julgador.

O que se exige é a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso concreto, o aumento da pena-base foi devidamente fundamentado, na maior reprovabilidade da conduta (ousadia em cidade pequena).

A fração adotada pelo Magistrado
a quo
respeitou os parâmetros da doutrina e jurisprudência, sendo a pena fixada em patamar proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

A Sentença, ao fixar as penas-base em 02 (dois) anos de reclusão, para o furto simples (pena mínima: 1 ano) e 03 (três) anos de reclusão para o furto qualificado (pena mínima: 2 anos), diante da valoração negativa de uma circunstância judicial, não se mostra desproporcional ou desarrazoada.

Da Detração Penal

A Defesa requer que seja analisada a possibilidade de aplicação da detração penal (art. 387, § 2º, do CPP), para fins de eventual alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

O pedido não pode ser acolhido por esta Corte neste momento.

O Juízo
a quo
, de forma expressa, fundamentou a não realização da detração na Sentença, aduzindo que a matéria, que envolve elementos subjetivos, é mais bem analisada pelo Juízo das Execuções.

De fato, a detração penal, embora possa ser feita pelo Juízo da Sentença, constitui matéria prioritariamente afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), que possui as melhores e maiores condições para proceder ao cômputo legal e a eventual progressão de regime.

Portanto, a decisão que remete
à
análise da detração para o Juízo da Execução está em consonância com o entendimento majoritário.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, e em consonância com o Parecer Ministerial, voto no sentido de CONHECER do recurso de Apelação interposto por RYTHELLI DO NASCIMENTO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES em sua integralidade.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.